Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL SOB O FUNDAMENTO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA.
1. A análise quanto a possibilidade da ré apelante efetuar a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão e o motivo utilizado para tanto, são matérias pertinentes ao mérito da causa, de maneira que a preliminar suscitada deve ser rejeitada. Ademais, há interesse de agir da autora na demanda, pois constatado eventual ilegalidade da rescisão unilateral efetuada, a autora terá direito a manutenção no plano de saúde coletivo contratado.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o direito de beneficiária de plano de saúde coletivo de manter a cobertura nas mesmas condições da contratação, após a rescisão contratual unilateral efetuada pela ré apelante.
3. No que diz respeito aos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS ao regular as hipóteses em que o beneficiário pode ser excluído dos quadros de pessoas elegíveis para a utilização do plano de saúde fez constar da Resolução Normativa n° 557/2022 à possibilidade de resilição unilateral do contrato quanto identificada a possibilidade de fraude por parte do beneficiário.
4. Todavia, não existem elementos capazes de corroborar a tese de que a autora teria falseado o processo de contratação dos serviços de saúde. Apesar da inexistência de vínculo com o órgão empregador estipulante do contrato coletivo, não consta nos autos qualquer prova no sentido de que a autora tinha conhecimento da fraude.
5. Com efeito, conforme já consignado na sentença, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora ou de comprovar a incidência das disposições do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A suposição de que a demandante tenha se utilizado de ardil para a contratação do plano de saúde coletivo não se revela suficiente para encerrar uma relação contratual dessa espécie (não há, por exemplo, como se atestar que a ocorrência da fraude se deu, não por culpa da autora, mas sim pelo corretor que atua no mercado de consumo em parceria com a própria ré).
6. Como se sabe, a boa-fé deve ser presumida e, por consectário lógico a má-fé deve ser comprovada para que, assim sendo, aquele que age com intento deliberado de defraudar as regras de contratação, suporte as consequências de sua atitude. Logo, como não há nos autos elementos capazes de afastar a probidade na celebração da avença, não há fundamento legal para o encerramento da prestação dos serviços consoante alertado na comunicação de ID 61702849.
7. Irregular a conduta da apelante, uma vez que inexistem provas cabais da ocorrência de fraude, de maneira que a resilição unilateral levada a efeito extrapola o conteúdo normativo encontrado na legislação de regência.
8. Negou-se provimento ao apelo.